Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739568-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR BINSFELD, PEDRO BRENO BITDINGER, ARDUINO JOSE CENCI, JOSE CARLOS KOLTZ, ARIVALDO MIOTTO, HILDEMAR PEITER, MILTON HAACK, AURIO ALTEMIR DUARTE, ONORATO ROSSI, ADALIBIO JOSE DIERINGS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Valdir Binsfeld e Outros (Id. 64216172) contra o pronunciamento judicial Id. 210544087, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042635-36.2014.8.07.0001, movido contra o Banco do Brasil S.A, determinou a regularização da representação processual, nos seguintes termos: “Com amparo ao poder geral de cautela e tendo em vista o lapso temporal (12 anos) em que a parte autora assinou a procuração, intimo a parte autora para que no prazo de 5 dias, seja regularizada a sua representação, apresentando procuração atualizada.” Sustentam os Agravantes, em resumo, que as procurações outorgadas não têm prazo de validade, bem como o longo tempo de tramitação do processo não pode ser atribuído às partes. Aduzem que não estão caracterizadas as hipóteses de término do mandato, previstas no art. 682 do Código Civil, e que o mero decurso do tempo não justifica a ordem de renovação das procurações. Invocam o disposto no art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, no art. 654 do Código Civil e no art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/94. Preparo recolhido – Id. 64216173. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento é cabível nos casos previamente definidos no art. 1.015 do CPC, e deve enfrentar decisão interlocutória que efetivamente tenha conteúdo decisório, ou seja, que produza algum efeito prático ou jurídico relevante no processo. Na hipótese dos autos, o ato judicial ora impugnado determinou a regularização da representação processual, sem imputar ônus processual aos Agravantes. Assim sendo, não há provimento jurisdicional a ser apreciado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora